Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA DÍVIDA. CÁLCULO DA CONTADORIA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM O CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDORES E DEVEDORES DIFERENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios, fixados em razão da sucumbência, são devidos ao procurador da parte e não se compensam nem se confundem com eventual débito de quem o constituiu. Ou seja, a verba honorária, por constituir direito autônomo do advogado, não é passível de compensação com eventual débito de seu patrocinado.
2. Na medida em que o requisito basilar da compensação é a simultaneidade da qualidade de credor e devedor nos dois, e únicos, polos da relação obrigacional (art. 368 do Código Civil), circunstância que não se faz presente ao caso, inviável é a compensação entre os créditos.
3. O valor dos honorários sucumbenciais da ação de conhecimento e da ação reconvencional (R$ 130.273,57 – ID: Num. 11764898) deve ser decotado do cálculo da Contadoria Judicial. Portanto, o montante devido pela TERRACAP e que será recebido pela parte agravante é de R$ 531.278,93 (quinhentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) mais o acréscimo de 10% de honorários da fase de cumprimento provisório de sentença e mais multa de 10%.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.